Tribunal: TJDFT
Processo: 0753985-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. HABEAS DATA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DE SENTENÇA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas data impetrado contra ato do Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília que indeferiu pedido de retificação de informações constantes da sentença penal condenatória proferida em ação de calúnia. Os impetrantes alegam que a sentença mencionou equivocadamente a Copervale Alimentos S/A como parte em ação de falência e requerem a correção do dado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível habeas data para retificar informações constantes de sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas data tem cabimento restrito à obtenção, correção ou complementação de dados pessoais constantes de registros ou bancos de dados de caráter público, conforme previsão constitucional e legal.
4. Informações contidas em decisão judicial não se enquadram no conceito de "dados pessoais" passíveis de retificação pela via do habeas data, pois não integram registros administrativos, mas sim manifestações jurisdicionais protegidas pela coisa julgada.
5. No caso concreto, os dados que os impetrantes buscam corrigir foram extraídos de peças processuais e transcritos na sentença sem integrar sua fundamentação.
6. O uso do habeas data como meio de revisão de decisão jurisdicional desvirtua sua finalidade constitucional e configura sucedâneo recursal indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXII; Lei no 9.507/1997, art. 7o e 18.